Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DENTRO DO PRAZO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. AUSÊNCIA. PENALIDADES DO ART. 523, §1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEIS. RESP. 1.880.591. AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo para pagamento voluntário da condenação em quantia certa é de 15 dias. Nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil-CPC: “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento".
2. As penalidades de acréscimo de multa de 10% do valor do débito e 10% do valor dos honorários advocatícios somente serão aplicadas se não houver o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 dias a contar da intimação do executado.
3. Não se aplica as penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, nos casos em que há o pagamento voluntário da obrigação, há expressa menção nesse sentido e não há apresentação posterior de impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.